Tribunal: STF
Processo: HC 213603
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.900.051 (eDOCs 12 a 14).



    A petição inicial contém a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. 1. PATENTE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1.1. TJ/CE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, SE UTILIZANDO EXCLUSIVAMENTE DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 2. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CF/88. 2.1. A LEI 13.654/2018 REVOGOU EXPRESSAMENTE O INCISO “I”, DO §2º DO ART. 157 DO CPB. 3. CLARIVIDENTES VIOLAÇÕES AOS DISPOSTOS NOS ARTS. 59 E 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 3.1. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA QUE INTEGRA O NÚCLEO DO TIPO PENAL PARA AGRAVAR A PENA-BASE.



    Busca-se, liminarmente, o impedimento do início da execução penal decorrente da condenação no processo criminal subjacente a esta impetração. No mérito, busca-se a anulação dos atos impugnados ou a alteração da pena imposta ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente